Tribunal: STF
Processo: AI 191916
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA:   AUSÊNCIA, NO TRASLADO, DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO
OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA E DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288.
          Peças que, em face da norma do art. 544, § 1º, do CPC, com
a redação determinada pela Lei 8.950/94, devem necessariamente fazer
parte do instrumento de agravo, pena de não-conhecimento.
Orientação da jurisprudência do STF firme no sentido de que
a parte agravante deve fiscalizar a formação do instrumento por cuja
deficiência responde.
          Agravo regimental improvido.